Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729859-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA SILVA SOUSA contra decisão de ID 164081898, proferida em cumprimento de sentença proposto por MRT ENGENHARIA LTDA - ME, que rejeitou a impugnação à avaliação do bem imóvel penhorado. Afirma, em suma, que o Oficial de Justiça atribuiu à residência valor inferior; que o avaliador inseriu duas casas com valor do m2 inferior ao real; que um profissional avaliador atribuiu à residência o valor de R$ 380.000,00. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação. Custas recolhidas (ID 49319213). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante apresentou documento, elaborado unilateralmente, que indicou que o valor do imóvel R$ 380.000,00 (ID 160113832 dos autos de origem). Todavia, o laudo produzido pelo Oficial de Justiça (ID 156731488 dos autos de origem) foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Imperioso ressaltar que o valor indicado pela parte agravante é superior a todos aqueles considerados pelo Oficial de Justiça, inclusive os imóveis com metragem superior. Ou seja, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais o agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que a impugnação apresentada não tem capacidade de desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Em consequência, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora